Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE DESCONTO AUTOMÁTICO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de violação à dialeticidade e manteve sentença que reconheceu o direito do consumidor de cancelar autorização de débito automático em conta corrente.
2.O embargante sustentou omissão por ausência de manifestação expressa acerca dos arts. 104, 113, 313, 421, 422 e 586 do Código Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os artigos do Código Civil invocados pela parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). 5. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, ainda que não tenha citado expressamente os dispositivos legais apontados. 6. A jurisprudência do STJ afasta a necessidade de referência numérica a todos os artigos mencionados pelas partes quando os fundamentos adotados já solucionam a lide. 7. O recurso não pode ser utilizado para rediscussão de mérito nem para simples prequestionamento de normas.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de mérito nem para prequestionamento dissociado de vícios decisórios.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.891.193, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 29.08.2022; EDcl no RMS no 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 18.04.2006. TJDFT Acórdão 1943575, 0705976-38.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 07/12/2024.